Tribunal: STJ
Processo: 0391244-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042116 - ES (2025/0391244-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCELINO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA - DF053924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
PREVENTIVO.
SALVO
CONDUTO
PARA
CULTIVO
CORPUS
DOMÉSTICO DE
PARA USO MEDICINAL. PROVA PRÉ-
CANNABIS
CONSTITUÍDA.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o
habeas corpus
fundamento de ausência de documentação suficiente para análise do constrangimento ilegal
alegado.
2. O agravante sustenta que a documentação apresentada seria suficiente para o exame do mérito,
argumentando que o ato coator refere-se ao acórdão que negou provimento ao recurso em sentido
estrito, mantendo os fundamentos do Juízo Substituto da 1a Vara Federal de São Mateus/ES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cópia integral da decisão de primeiro
grau inviabiliza a análise do
, considerando a necessidade de prova pré-constituída e
habeas corpus
incontroversa para a apreciação do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior exige que, em sede de
, a prova seja pré-
habeas corpus
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes para análise
de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
5. No caso, constatou-se que o processo não foi instruído com a cópia integral da decisão de
primeiro grau, o que inviabiliza a aferição de constrangimento ilegal alegado pelo agravante.
6. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior, não
havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52688032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f784091-d41e-4cb9-b1fb-098cfa3023ba

Tese de julgamento:
1. Em sede de
, é imprescindível a apresentação de prova pré-constituída e
habeas corpus
incontroversa para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. A ausência de documentação suficiente, como a cópia integral da decisão de primeiro grau,
inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 862.773/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024, DJe de 02/09/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f784091-d41e-4cb9-b1fb-098cfa3023ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042116 - ES (2025/0391244-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCELINO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA - DF053924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
PREVENTIVO.
SALVO
CONDUTO
PARA
CULTIVO
CORPUS
DOMÉSTICO DE
PARA USO MEDICINAL. PROVA PRÉ-
CANNABIS
CONSTITUÍDA.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o
habeas corpus
fundamento de ausência de documentação suficiente para análise do constrangimento ilegal
alegado.
2. O agravante sustenta que a documentação apresentada seria suficiente para o exame do mérito,
argumentando que o ato coator refere-se ao acórdão que negou provimento ao recurso em sentido
estrito, mantendo os fundamentos do Juízo Substituto da 1a Vara Federal de São Mateus/ES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cópia integral da decisão de primeiro
grau inviabiliza a análise do
, considerando a necessidade de prova pré-constituída e
habeas corpus
incontroversa para a apreciação do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior exige que, em sede de
, a prova seja pré-
habeas corpus
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes para análise
de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Documento eletrônico VDA51826244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: cf84e4c6-cf32-4433-9d6d-f8577a37a38e

5. No caso, constatou-se que o processo não foi instruído com a cópia integral da decisão de
primeiro grau, o que inviabiliza a aferição de constrangimento ilegal alegado pelo agravante.
6. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior, não
havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em sede de
, é imprescindível a apresentação de prova pré-constituída e
habeas corpus
incontroversa para análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. A ausência de documentação suficiente, como a cópia integral da decisão de primeiro grau,
inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 862.773/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024, DJe de 02/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS MARCELINO DA SILVA
, de decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ, fls. 86-87).
ROCHA
habeas corpus
Alega o agravante equívoco na decisão impugnada, por entender desnecessária a
juntada da decisão proferida em primeiro grau, haja vista que instruiu a impetração com
documentação suficiente para exame do alegado constrangimento ilegal, sendo o ato coator o
acórdão da 2a Turma Especializada do TRF da 2a Região que negou provimento ao recurso em
sentido estrito e manteve os fundamentos exarados pelo Juízo Substituto da 1a Vara Federal de São
Mateus/ES.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de permitir o exame do mérito do
, cujo pedido é a concessão de salvo-conduto
habeas corpus
para importar sementes e cultivar, em ambiente doméstico e controlado, a planta Cannabis sativa
para fins exclusivamente medicinais.
Documento eletrônico VDA51826244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: cf84e4c6-cf32-4433-9d6d-f8577a37a38e

É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo
habeas corpus
ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado (AgRg no HC n. 862.773/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
27/8/2024,
2/9/2024.
No caso, verificou-se que o processo não foi instruído com cópia integral da decisão
proferida pelo Juízo Substituto da 1a Vara Federal de São Mateus/ES, que denegou a ordem ao
. Logo, inviável a aferição de constrangimento ilegal sofrido pelo agravante.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51826244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: cf84e4c6-cf32-4433-9d6d-f8577a37a38e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.116 / ES
Número Registro: 2025/0391244-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037432420244025003
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA - DF053924
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: DOUGLAS MARCELINO DA SILVA ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS MARCELINO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO : GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA - DF053924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52622634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 7e6983cc-b322-45ff-a3d4-392004b44a02

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 7e6983cc-b322-45ff-a3d4-392004b44a02